Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704324-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDO PELLONI BARROS DA SILVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega não merece prosperar a conclusão da Presidência, no sentido de que o conhecimento do Apelo Extremo pressupõe a revisão de fatos e provas. Defende tratar-se de matéria eminentemente de direito. Aduz, ainda, que a ofensa ao texto constitucional é direta, e não envolve a análise de legislação ordinária - não incidência da súmula 636 do STF. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Na verdade, a pretensão recursal da parte recorrente tem como pressuposto a revisão de fatos e provas, eis que quer “a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente”, o que, como posto na decisão em juízo de admissibilidade na origem, é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, a questão posta existe a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, logo, incabível Recurso Extraordinário quando a apreciação da ofensa ao princípio da legalidade pressupor rever a interpretação dada às normas infraconstitucionais, ex vi do enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “violação ao artigo 37, caput da CRFB a condenação de empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, indenizar os danos causados a terceiros decorrente da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço prestado.” Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 21 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal